Tribunal: TJDFT
Processo: 0726856-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726856-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCOS ROBERTO JUSTINO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. Aplicação retroativa mais benigna. Competência do juiz das execuções. 1 - O CPC/15 passou a prever, expressamente, no art. 927, que juízes e tribunais devem observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 2 - Compete ao juiz da execução aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (art. 66, I, da LEP). Tal competência, em interpretação extensiva, se estende à aplicação retroativa de tese firmada em recurso especial repetitivo - precedente qualificado com força vinculante -, mais benigna ao apenado. 3 - Não prevê a lei revisão criminal para examinar e decidir questão relativa à execução penal, hipótese em que cabível o agravo em execução. 4 – Agravo provido. O recorrente alega violação ao artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/1984, asseverando que não seria possível a interpretação extensiva sobre a aplicação retroativa da tese fixada no tema 1.048/STJ, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada do título executivo judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 66, inciso I, da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027